Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO EMBARGANTE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SEGUNDO EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÚMERO DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo quaisquer vícios a serem sanados.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a fixação dos honorários advocatícios em grau de recurso, observa os parâmetros da quantidade de pedidos e o grau de decaimento em cada um deles, de modo a analisá-los sob o viés quantitativo e qualitativo.
5. Acolheram-se os embargos do apelante. Rejeitaram-se os embargos do apelado.